Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-72.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703169-72.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNATA DA SILVA SOARES APELADO: DIAS MULTIMARCAS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido contido em manifestação de ID. 73953347. Desta forma, aguarde-se o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra o despacho de ID. 73542514, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora